Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-31.2025.8.11.9005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-31.2025.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 046.117.641-68 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil.
Embargos de Declaração.
Agravo Interno. Agravo de instrumento.
Omissão detectada. Necessidade de expresso pronunciamento judicial sobre aplicação de tema repetitivo. C
obrança
de diferença de saldo de conta
PASEP.
Prescrição. Termo inicial. Data do saque integral.
Prescrição
consumada.
Extinção do processo com resolução do mérito. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco/réu contra acórdão que
negou provimento ao
Agravo Interno por ele
interposto,
a fim de
confirma
r
a decisão monocrática que, entre outr
os pontos
, manteve a rejeição da arguição de prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de saldo da conta PASEP em função de aplicação indevida de índices de atualização monetária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre
tod
os os pontos e matérias
que possuíam aptidão de influenciar no julgamento do mérito
recursal.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatad
o que, antes do julgamento em que proferido o acórdão embargado, a Corte Superior firmou precedente com caráter vinculante a respeito do tema recursal, é preciso acolher
os embargos
de declaração
para suprir a
falta
detectad
a
.

4. O Tema Repetitivo no 1.150 do STJ firmou o entendimento de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”,
enquanto o
Tema no 1
.
387
do STJ fixou
que o “saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

5
.
Considerando
que a ação foi ajuizada passados mais de 10 anos desde a data do
saque integral da conta individualizada PASEP
, é impositivo reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo

6
.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,
no julgamento do Recurso de
Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de
Agravo de Instrumento no

1042621-41.2025.8.11.0000
,
este
ori
ginário da
ação
Cobrança (Proc. no 1018264-05.2024.8.11.0041), ajuizada
em
face
do agravante por
NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE
,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco/embargante, a fim de confirmar a decisão monocrática que, entre outras disposições, manteve a rejeição da arguição de prescrição da pretensão
de cobrança de valores relativos a desfalques em
conta individualizada do PASEP

(cf. Id. no
350151886
).

O
embargante
sustenta a omissão do
acórdão embargado
sobre a incidência da tese repetitiva fixada no Tema no
1387
do STJ à hipótese dos autos, que definiu o
saque integral do principal
da conta PASEP como o termo
in
icial d
o prazo prescricional
, cujo julgamento pela Instância Superior foi concluído antes da sessão em que proferido o julgado aqui impugnado,
pelo que pede o acolhimento d
estes declaratório para sanar e suprir a omissão indicada
(cf. Id. no
351263893
).

A
embargada
ofertou contrarrazões junto ao Id. no
353045376
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de
Embargo
s de Declaração
interposto pelo
réu
Banco
d
o Brasil
S.A.
contra o acórdão
que,
no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
advindo da
ação
Cobrança ajuizada
por
Nildes
Rodrigues
d
a Silva
d
e Albuquerque
, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco/
réu/
embargante, a fim de confirmar a decisão monocrática que, entre outras disposições, manteve a rejeição da arguição de prescrição da pretensão de cobrança
de diferenças de saldo da conta PASEP em função de
aplicação
indevida de índices de atualização monetária.

Nas razões destes declaratórios, o Banco do Brasil afirma que o
acórdão
foi omisso

em relação à
incidência da tese repetitiva fixada no Tema no
1387
do STJ à hipótese dos autos
, o que, de fato, verifica-se na espécie, pois, em que pese o Banco
/réu/agravante/embargante não ter citado referido precedente nas razões do Agravo de Instrumento ou do Agravo Interno, o fato objetivo é o de que, na data da sessão de julgamento em que proferido o acórdão embargado (24.02.26), o STJ já havia julgado o REsp no

2.214.864
e
2.214.879
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, onde foi fixada a tese repetitiva do
Tema no
1387
do STJ
(a
córdão publicado em
17.12.25, com trânsito em julgado em
2
3
.02.26
)
, e, sendo assim, ante o caráter vinculante, de observância obrigatória em “
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito
” (CPC, art. 985, I), é imperativo reconhecer a omissão do acórdão embargado e, então, supri-la agora, a partir da análise da questão sob a ótica do entendimento firmado na tese repetitiva.

A
t
ese firmada
pelo STJ no

Tema
no
1387
é a de que o “
saque integral do principal dá início ao prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por
desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL
. (...).
3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ).

4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da
actio
nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir.

5. O viés subjetivo da
actio
nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

6.
Via de regra
, o emprego do viés subjetivo da
actio
nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito.

Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.

Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em
juízo.

7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A
qualificação como indevidos
dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes.

9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.

Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
(...).
(REsp n. 2.214.864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025)

Essa orientação
vai
diretamente de encontro ao entendimento adotado no acórdão embargado de que “
não há como presumir que o recebimento do saldo disponível em conta seja suficiente para conferir ao titular o conhecimento
de eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. Isso porque, para aferir se houve ou não a correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e rendimentos ao longo dos anos, bem como se ocorreram saques indevidos ou outras inconsistências, é necessário ter acesso ao histórico detalhado dos lançamentos e movimentações da cont
a”, logo,
ao sanar a omissão
para reconhecer a aplicabilidade do
Tema
no
1387
do STJ à espécie, é preciso readequar o raciocínio decisório de acordo com a métrica imposta pela Corte Superior.

O laudo da perícia contábil elaborado pelo expert judicial consigna que “
a parte requerente efetuou o saque de suas cotas do PASEP, por motivo de aposentadoria, no valor de R$ 1.063,28 (mil e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), na data de 07/12/2001, diretamente no guichê de caixa da agência bancária. Já o saque realizado em 07/08/2008, no valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), corresponde ao recebimento do Abono Salarial referente ao ano-base de 2007
”,
então
, con
soante
extratos e microfichas
constantes dos autos,
o “saque integral”, marco para início da contagem do prazo prescricional de 10 anos, deu-se em 2008, e, como a ação somente veio a ser ajuizada em 2024, é impositivo reconhecer e proclamar a prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão acima detectada, e, em razão dos efeitos modificativos daí decorrentes,
reconhe
ço
e
declaro
a prescrição da pretensão autoral
, e, com fulcro no art. 487, II, extingo o processo com resolução do mérito
; em razão disso, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por conta da gratuidade da justifica concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026